Tribunal: TJMT
Processo: 0041941-25.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041941-25.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI LEMES NOVAIS JUNIOR - CPF: 057.164.611-58 (APELANTE), HENRIQUE CESAR FERREIRA MAGALHAES - CPF: 054.039.641-93 (APELANTE), MENUSAEL PAULA DA SILVA - CPF: 594.905.861-53 (VÍTIMA), HENRIQUE CESAR FERREIRA MAGALHAES - CPF: 054.039.641-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 70, caput, do CP). A defesa postula, em sede recursal, a absolvição por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial. Alternativamente, requer o reconhecimento de crime único, por entender que os bens subtraídos pertenciam a uma única vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nulo o reconhecimento do apelante feito na fase inquisitorial, com base na inobservância do art. 226 do CPP, e se há insuficiência de provas que justifique sua absolvição; (
ii
) analisar se a subtração de bens de pessoa física e jurídica no mesmo contexto configura crime único ou concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do TJMT entende que o procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP tem natureza meramente recomendatória, não configurando nulidade se houver outros elementos probatórios que corroborem a autoria, como ocorreu no caso concreto.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos mediante ameaça, possui especial valor probatório, sobretudo quando em harmonia com demais provas, como o depoimento de policiais e a confissão extrajudicial do réu.

A confissão prestada pelo réu na fase policial, admitindo participação no crime, foi confirmada por provas testemunhais e documentais, como a apreensão de parte
dos bens subtraídos e a detenção do réu com indícios materiais que o vinculam ao delito.

O reconhecimento do réu pela vítima foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, e está amparado por robusto conjunto probatório, não se justificando a absolvição pleiteada.

O concurso formal de crimes se caracteriza pela prática de uma única ação que resulta em ofensas a patrimônios distintos, como no caso, em que foram subtraídos bens pertencentes a uma pessoa jurídica (padaria) e a uma pessoa física (
sócio-proprietário
), não se tratando de crime único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial, ainda que sem a observância estrita do art. 226 do CPP, é válido quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas.

A palavra da vítima e o depoimento de policiais, quando coerentes e harmonizados com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação.

A subtração de bens de vítimas distintas, pessoa física e jurídica, em um mesmo contexto, caracteriza concurso formal de crimes.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, § 2o, II, 59, 68, 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 758.672/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.10.2023; STF, AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.04.2022; TJMT, AP n. 0016600-20.2017.8.11.0002, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 16.04.2024; TJMT, AP n. 1002258-10.2021.8.11.0046, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Apelação Criminal
interposta por
Vanderlei Lemes Novais Junior
contra sentença prolatada nos autos da ação penal n. 0041941-25.2017.8.11.0042, oriunda da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou, como incurso nas penas do art. 157, § 2o, II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do mesmo diploma, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
(id.
271980428
)
.

Em suas razões recursais,
a
defesa do apelante pugna, em síntese, pela
absolvição,
por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Subsidiariamente, requer
o reconhecimento da existência de crime único,
sob o fundamento de que os bens subtraídos pertenciam a uma só vítima – o proprietário
do estabelecimento comercial

(id.
271980443
)
.

Em contrarrazões,
o
Ministério
r
equer o desprovimento do recurso
,
de modo que sejam refutadas as teses arguidas pela defesa
(id.
271980445
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, pelo parecer subscrito pelo Dr.
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
,
Procurador de Justiça
,

manifestou pelo
des
provimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO - INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO DE BENS DE DIFERENTES VÍTIMAS – PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(id.
274307399
)

É o relatório.

VOTO
RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“(...)

PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJ/MT No 502923 - SIMP/MP/MT No 005907-007/2017 -, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017, POR VOLTA DAS 20:30 HORAS, NA PADARIA AMISTERDÃ, SITUADA NO BAIRRO PARQUE CUIABÁ, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo no formato de uma pistola, com unidade de desígnios, em concurso material, em concurso material – 02 Vítimas –, os denunciados VANDERLEI E HENRIQUE subtraíram para si:

-

a

quantia em dinheiro
de R$300,00 (trezentos reais) e dezenove carteiras de cigarros, de propriedade da empresa-vítima.

-

um
aparelho celular, de propriedade do ofendido MENUSAEL.

03.

Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados utilizaram a motocicleta
honda
cg 160
titan
, cor preta, sem placa, chassi no 9C2KC2210RJ009059, aparentemente nova, de propriedade do denunciado Vanderlei e por ele pilotada, trazendo na garupa o acusado Henrique.

04. Os autos revelam que, inicialmente, adentrou na empresa-vítima o denunciado HENRIQUE e, mediante grave ameaça exercida com o simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto,
enquanto que
o acusado VANDERLEI permaneceu na porta, de onde dava cobertura e aguardava para a fuga.

05. Acionou-se a polícia militar que, após perseguição, logrou prender em flagrante delito apenas o denunciado VANDERLEI, numa via pública, próxima ao centro comunitário do bairro Jardim Industriário I, nesta Capital,
enquanto que
o acusado HENRIQUE foragiu.

06.
Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado VANDERLEI confessou a autoria do crime de roubo a mão armada, e ainda delatou o acusado HENRIQUE
(fls. 10/12).

07.
Uma parte das coisas subtraídas pelos Denunciados foi apreendida, devolvida para o dono, sendo todos os objetos avaliados de forma indireta no total de R$890,00 (oitocentos e noventa reais),
como vemos de fls. 17/18 e 23.

(...)

. (id
s.
271979384
e

id.
271979892
)
-
Destacamos
.

Insurge a defesa do recorrente com os seguintes argumentos, relacionados por pedido:

1 - Do p
l
eito de absolvição por insuficiência de provas de autoria
.

A defesa sustenta, inicialmente, a necessidade de anulação dos reconhecimentos ocorridos em sede inquisitorial sob a alegação de violação ao disposto no inciso II, do artigo 226, do Código de Processo Penal com a consequente absolvição do apelante ante à falta de certeza da autoria delitiva.

Importante ressaltar que a materialidade
e
autoria delitiva são incontroversas nos autos através dos documentos acostados, quais sejam,
a
uto prisão em flagrante

(id. 271979384, p
a
g.
12
), boletim de ocorrência (id. 271979384, págs. 24-27), termo de exibição e apreensão (id. 271979384, págs. 29-30), relatório policial (id. 271979384, págs. 34-40)
, além do
depoimento
da vítima,
dos policiais militares e testemunhas, qualificação e depoimento do réu (todos constantes no id. 271979384)
.

A t
estemunha

Alex da Silva
,
Cabo PM que atendeu a ocorrência e conduziu o apelante, declarou
na instrução processual
e posteriormente ratificou o depoimento prestado na Delegacia
,
que n
a data dos fatos, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência de um roubo em andamento na Panificadora
Amesterdã
, localizada no bairro Parque Cuiabá. Durante o deslocamento, a base informou que os suspeitos já haviam fugido do local em uma motocicleta preta sem placa. A equipe policial localizou a referida moto no bairro Santa Terezinha, ocupada por dois indivíduos. Ao tentar realizar a abordagem, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga por uma estrada de chão que dá acesso à BR-364. Foi solicitado apoio de outras viaturas, inclusive da ROTAM, mas os indivíduos conseguiram escapar do cerco, praticando direção perigosa, rompendo bloqueios e seguindo em direção ao bairro Jardim Industriário I.

Posteriormente, a guarnição recebeu informação de um policial da torre de vigilância da Penitenciária Central de que os suspeitos haviam entrado no Centro Comunitário do bairro, atualmente abandonado. A equipe se dirigiu ao local e, ao adentrar, visualizou os suspeitos pulando o muro. Foi logrado êxito na detenção de Vanderlei, já na Rua 5 do bairro, de posse da chave da moto
e vestindo camisa com características coincidentes com as descritas pela
vítima
. A motocicleta foi localizada nas imediações e,
na esquina da Panificadora Veneza, foi encontrada uma mochila preta contendo R$ 180,00 em espécie e 19 carteiras de cigarro lacradas, parte dos bens subtraídos.

O segundo suspeito não foi localizado, mas Vanderlei informou sua identidade — Henrique César Ferreira Magalhães — e o local onde teria sido descartado o simulacro de arma de fogo, nos fundos da PCE, próximo a um ponto de ônibus. A guarnição dirigiu-se até o endereço informado, onde a esposa de Henrique afirmou que ele havia saído por volta das 18h30 e que desconhecia seu paradeiro.
A vítima confirmou que foram subtraídos cerca de R$ 400,00 em dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung J5, de cor preta.
Diante dos fatos, Vanderlei foi conduzido à Central de Flagrantes para as providências cabíveis, sem apresentar lesões corporais e com uso de algemas
(id.
271979384
, págs. 13-14)
.

A testemunha
André
Luis
Santos
,
Soldado PM
,
confirmou
a

narrativa
do condutor, relatando que, na data dos fatos, a guarnição foi acionada para se deslocar até o bairro Parque Cuiabá, na Panificadora
Amesterdã
, onde estaria ocorrendo um roubo em andamento. Durante o deslocamento, foi informado pela base que os suspeitos já haviam fugido do local em uma motocicleta preta, sem placa. A guarnição então se deparou com essa mesma moto no bairro Santa Terezinha, ocupada por dois indivíduos. Tentou-se realizar a abordagem, mas os ocupantes desobedeceram a ordem de parada e fugiram pela estrada de chão que dá acesso à BR-364.

Diante disso, foi solicitado apoio de outras viaturas, inclusive da ROTAM, porém os suspeitos conseguiram escapar do cerco policial, praticando direção perigosa, furando bloqueios e seguindo em direção ao bairro Jardim Industriário I. Posteriormente, a guarnição recebeu informação, por meio de um policial da torre de vigia da Penitenciária Central, de que os suspeitos teriam se escondido no Centro Comunitário do bairro, atualmente abandonado. A equipe se dirigiu até o local e, ao adentrar, visualizou os indivíduos pulando o muro. Conseguiu-se então efetuar a detenção de Vanderlei na Rua 5 do bairro,
ele
estando de posse da chave da moto e usando vestimentas com as características previamente descritas pela vítima.

A motocicleta foi localizada nas proximidades e, na esquina da Panificadora Veneza, foi encontrada uma mochila preta contendo parte do dinheiro subtraído — R$ 180,00 — e 19 carteiras de cigarro lacradas
.
O segundo suspeito tomou rumo ignorado, mas Vanderlei informou seu nome e endereço, identificando-o como Henrique César Ferreira Magalhães,
e indicou ainda o local onde o simulacro de arma de fogo teria sido descartado durante a fuga
,
nos fundos da PCE, próximo a um ponto de ônibus. A guarnição deslocou-se até o endereço fornecido por Vanderlei, onde a esposa de Henrique informou que ele havia saído por volta das 18h30 e não sabia seu paradeiro.

A vítima relatou que foram subtraídos aproximadamente R$ 400,00 em dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung J5, cor preta. Diante dos fatos, o suspeito Vanderlei foi encaminhado à Central para as providências cabíveis, sem apresentar lesões.
(id.
271979384
, págs. 16-17)
.

Por sua vez, o apelante
Valderlei
,

apesar de ter ficado em silêncio
em
juízo,
ao
ser interrogado
pela autoridade policial
, r
elatou que, naquela noite, foi convidado por seu colega de bairro, Henrique, para pilotar uma motocicleta durante a prática de um roubo, sob a justificativa de que ele não precisaria fazer nada além de conduzir o veículo. Durante o trajeto, Henrique sugeriu que se dirigissem ao bairro Parque Cuiabá, onde avistaram uma padaria com apenas dois funcionários. Henrique decidiu que aquele seria o alvo do crime. O interrogado estacionou a moto, momento em que
Henrique desceu já portando um simulacro de arma de fogo, o qual o interrogado sabia que ele carregava
.

Henrique entrou na padaria, enquanto
o interrogado permaneceu na porta, vigiando o local. Após o roubo, ambos fugiram
pela estrada de chão que liga o bairro Santa Terezinha à BR-364, momento em que perceberam a aproximação de uma viatura da PM. O interrogado então empreendeu fuga, inclusive trafegando pela contramão, conseguindo despistar os policiais. Em seguida, dirigiram-se ao Centro Comunitário do bairro Jardim Industriário I, onde permaneceram por cerca de quinze minutos. Antes disso,
Henrique dispensou a mochila contendo cigarros e o simulacro, cada item em local distinto. A moto foi deixada travada em frente ao Centro,
e ambos se dirigiram aos fundos do prédio, onde o dinheiro subtraído também foi descartado junto ao simulacro.

Com a chegada da polícia militar
, o interrogado afirmou ter corrido para a rua, enquanto Henrique permaneceu escondido no interior do Centro. Ele apontou aos policiais os locais onde a mochila e o simulacro haviam sido jogados, além de indicar a residência de Henrique
. Soube, posteriormente, que a presença deles no Centro havia sido comunicada por um policial da torre da PCE. Declarou que o dinheiro apreendido e os dois aparelhos celulares pertenciam a ele, e que,
no momento em que
recebeu o convite de Henrique, estava trabalhando.
Afirmou que era a primeira vez que participava de um roubo
, que não é usuário de drogas, e que forneceu aos policiais o endereço de Henrique, acreditando que os dados dele também haviam sido repassados por sua esposa.
Por fim, disse que Henrique não especificou o valor subtraído da padaria, mas que haviam combinado de dividir o produto do roubo igualmente entre eles.
(id.
271979384
, págs. 21-22)
.

A vítima
Menusael
Paula da Silva
,
em seu depoimento inicial
, reconheceu o
apelante como um dos autores do roubo
, narrando os detalhes do crime e apontando que
o mesmo
fora preso na posse de parte dos bens subtraídos
.
Menusael
narrou que n
a noite dos fatos, por volta das 20h30, um indivíduo armado adentrou a Padaria
Amesterdã
anunciando o assalto. Ele vestia camisa branca, bermuda e carregava uma mochila preta nas costas. Ao perceber a presença de câmeras no estabelecimento, cobriu a cabeça com um capacete. Logo em seguida, outro indivíduo, identificado como Vanderlei, também entrou, sem portar armas visíveis. O primeiro ordenou que o declarante se afastasse do caixa e assumiu seu lugar, de onde retirou aproximadamente R$ 200 a R$ 300 em dinheiro. Em seguida, exigiu a carteira e o celular da vítima, além do dinheiro do dia anterior, sendo-lhe informado que não havia mais valores disponíveis.

Foram subtraídos um aparelho celular Samsung J5, diversas carteiras de cigarro lacradas e o dinheiro em espécie. Após isso, os assaltantes ordenaram que o declarante e uma funcionária se dirigissem para trás do balcão. Enquanto o primeiro indivíduo realizava o roubo,
Vanderlei permaneceu na porta, vigiando a rua. Ambos fugiram em uma motocicleta
. Um vizinho que presenciou a ação acionou a polícia militar. Cerca de meia hora depois, o declarante foi informado de que um dos autores já havia sido detido. Ele afirmou não conhecer os indivíduos e que nunca os tinha visto anteriormente no bairro. Relatou ainda que não houve o uso de violência ou ameaças diretas, embora tenha percebido que a arma utilizada se tratava de um simulacro. Por fim, disse que não sabia se Vanderlei também estaria armado
(id.
271979384
, pag
.
18)

Analisando os autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa, as recomendações do artigo 226, do CPP, foram devidamente atendidas na Delegacia de Polícia
Judiciária Civil
, conforme infere-se
dos
depoimentos
.

A palavra da vítima, sobretudo em delitos patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, possui especial relevância probatória, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
“Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando coadunada com os demais elementos de convicção constantes dos autos”
(
AgRg
no
AREsp
1250627/SC, STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
12/03/2019).

Além disso, a confissão extrajudicial do recorrente, corroborada por tais depoimentos e pelos autos de apreensão e flagrante, reforça a responsabilidade penal do acusado. O reconhecimento realizado, mesmo que não seguido à risca do art. 226 do CPP, não invalida, por si só, a prova da autoria quando amparado por outros meios robustos, como é o caso dos autos.

Imperioso destacar que, em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226, do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a valoração daquele elemento informativo, conforme se depreende do
s
precedente
s
a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES DE AUTORIA APTAS A FUNDAMENTAR A
CONDENAÇÃO .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição.
2 .

No caso em análise, ainda que se repute nulo o reconhecimento pessoal, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de provas suficientes a fundamentar a condenação. Em especial, destacou-se a prova testemunhal, a confissão extrajudicial do corréu
, e a interceptação telefônica, que estava sendo executada por outros motivos em relação ao corréu, na qual foram identificados diálogos que incriminavam o ora agravante. 3. Agravo Regimental no habeas corpus
desprovido
.
(STJ -
AgRg
no HC: 758672 RJ 2022/0229745-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/11/2023)
– destacamos.

“(...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes
” (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022).

Acerca do tema, consolidou-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n. 29,
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:

“Enunciado 29:
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015, DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017)

Nesse sentido j
á
decidiu
a Quarta Câmara deste sodalício, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE INQUISITORIAL POR OFENSA ÀS REGRAS DO ARTIGO 226, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO – RECONHECIMENTO PESSOAL
RATIFICADO EM JUÍZO E AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 29, DA TCCR/TJMT – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1
. As disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal, acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e amparado por outros elementos de prova (Enunciado Orientativo
n .
29, da TCCR/TJMT).

2. “
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório
(...)” (TJMT, AP n. 1013974-46.2021.8 .11.0042).
(...)
4. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016600-20 .2017.8.11.0002, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024)
– Destacamos.

EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM DELEGACIA – REJEIÇÃO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, NOTADAMENTE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ E DO ADOLESCENTE INFRATOR – VÍTIMA QUE CONHECIA ANTERIORMENTE A ACUSADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELO ROUBO MAJORADO MANTIDA –
(...)
.
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova,
notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.
Constatada que a condenação não se pautou somente no reconhecimento pessoal, mas em outros elementos probatórios, como os depoimentos da vítima
que já conhecia a ré anteriormente, sendo indicada desde o início como uma das autoras do crime,
e as confissões da própria acusada
e do
menor infrator, os quais admitiram a prática criminosa em coautoria, não há falar em absolvição do crime de roubo majorado.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002258-10.2021 .8.11.0046, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024)
– Destacamos.

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade. Se o réu foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas como sendo um dos autores do crime, cujas identificações foram confirmadas em Juízo e se encontram em harmonia com os demais elementos probatórios, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória.
(...)” (N.U 1000935-81.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

Outrossim
, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem na vítima e nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas dos artigos supracitados,
descabido cogitar sua absolvição e muito menos a
nulidade do reconhecimento realizado pela vítima
, eis que as provas constantes nos autos demonstram de forma inequívoca a ação do apelante no cometimento dos crimes pelos quais foi conden
ado.

Ante o exposto, rejeito o pleito absolutório e mantenho a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau
.

2- Do Concurso formal

No tocante ao concurso formal de crimes, também não assiste razão à defesa. A tese de que o roubo visou apenas o patrimônio de uma única vítima – física e jurídica – é insustentável.

A sentença de primeiro grau foi precisa ao assinalar que
o apelante invadiu o estabelecimento comercial denominado “Padaria
Amisterdã
”, situado bairro
Parque Cuiabá
, Cuiabá/MT, subtraiu 1 (um) celular [marca
Samsung J5 cor preta
], pertencente à vítima
Menusael
Paula
d
a Silva
;
aproximadamente
R$
300,00
(
trez
entos
reais
),
em dinheiro e
1
9
(
dezenove) carteiras de cigarros
, pertencentes à referida empresa.

No mesmo contexto fático [roubo no interior do estabelecimento comercial], o apelante subtraiu bens de
2
(
duas
) vítimas distintas [
Menusael
Paula
d
a Silva

e “
Padaria
Amisterdã
”].

Frise-se que o concurso formal ocorre quando o agente, com uma única ação, comete dois ou mais crimes em face de vítimas diversas (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 547), ao passo que o crime único se caracteriza quando
“há identidade de contexto fático e quando o delito é cometido contra a mesma vítima”
(STJ, HC no 338532/SC – Relator:
Nefi
Cordeiro – 27.9.2016).

Tratando-se da subtração de bens da pessoa jurídica [
valor aproximado de
R$
300,00
(
trez
entos
reais
)
em dinheiro e
1
9
(
dezenove) carteiras de cigarros
] e do
sócio-proprietário
[
aparelho de celular
marca Samsung J5 cor preta
], o c. STJ reconhece a caracterização do concurso formal por entender que
“há pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da [...] pessoa jurídica”
(STJ,
AgRg
no HC n. 443.242/MG – Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 23.6.2020).

No mesmo sentido:

“
(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica
, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.
(...)
.
5 .
Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022)

Não destoa o entendimento
deste e. Tribunal
, a saber
:

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo
majorado .
Concurso formal. Subtração de bens de pessoa jurídica e pessoa física. Patrimônios distintos. Impossibilidade de reconhecimento de crime
único .
Recurso desprovido. I. Caso em
exame Apelação
criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando o afastamento do concurso formal.
II .
Questão em discussão O reconhecimento de crime único da subtração de bens da pessoa jurídica e pessoa física. III. Razões de decidir
A subtração de bens pertencentes à pessoa jurídica e ao seu
sócio-proprietário
, no mesmo contexto fático, caracteriza concurso formal de crimes, por se tratar de patrimônios distintos
.
IV .
Dispositivo Recurso desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00294187820178110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024)
– Destacamos.

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes
, ainda que um dos ofendidos seja uma pessoa jurídica.”
(AP no 1005115-70.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 9.2.2024)
– Destacamos.

A aplicação do concurso formal, portanto, é medida que se impõe, consoante entendimento consolidado.
Logo, o concurso formal deve ser mantido.

Em arremate, a dosimetria da pena foi corretamente conduzida pelo juízo singular, observando os critérios dos
arts
. 59, 68 e 70 do
Código Penal, com aplicação adequada da causa de aumento pelo concurso de pessoas e a devida fixação do regime inicial semiaberto, diante da pena fixada e das circunstâncias judiciais neutras. Não se vislumbra qualquer vício a ser sanado.

Diante do exposto,
em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
VANDERLEI LEMES NOVAIS JUNIOR
,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025